Tribunal: TJES
Processo: 5006037-97.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006037-97.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIELI RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006037-97.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FRANCIELI RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 23 de agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
FRANCIELI RODRIGUES DOS SANTOS
contra sentença proferida em id.
18328369
, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando as faturas com vencimento em JANEIRO DE 2018, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 1.583,54 (mil quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 3,00% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 58,88 (quarenta reais), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, a fim de julgar procedentes os pedidos da exordial.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção integral da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso interposto é cabível, tempestivo e com preparo realizado. A contrarrazões é tempestiva. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença o seguinte:

Trata-se de procedimento especial cível com pedidos de indenização por danos morais e materiais, ao argumento que parte autora teria realizado um contrato de crédito consignado, contudo, posteriormente, tomou conhecimento que se tratava de um cartão de crédito com descontos parciais em seu contracheque. Informa que estão sendo realizados descontos indevidos por meio de reserva de margem consignável, requerendo, desta forma, a suspensão das cobranças, exclusão da reserva de margem consignável e indenização por danos materiais e morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a sentença guerreada.
Explico.

Inicialmente, ressalto que a relação existente entre as partes é de consumo, como indicado pela Súmula 297 do STJ, o diploma utilizado é o Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, a regra é a de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a qual fica deferida, conforme artigo 6º, inciso VIII, CDC.

A respeito, os renomados Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 373, lecionam:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte."

Ainda conforme Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, obra citada, nos comentários ao mesmo artigo:

Regra geral. Distribuição legal do ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. (...)"

Isso quer dizer que, em casos onde os polos da relação se encontram em posições de desigualdade, como no contrato de adesão em estudo na lide analisada, o ônus probatório recairá sobre a empresa ré.

Ao compulsar os autos, entendo que não há como acolher a tese de que a parte autora conhecia as bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais da ré, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da recorrente, de sorte que incumbia à recorrida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela recorrida, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

A modalidade de empréstimo citada nos autos, embora regulamentado pelo BACEN, o cartão de crédito consignado configura prática onerosa ao consumidor (art. 51, IV, CDC) e vantagem excessiva para o fornecedor (art. 39, V, CDC) quando a instituição bancária, concomitantemente à contratação, disponibiliza valor ao contratante via “telessaque” (TED/DOC), transferindo para a conta dele montante a título de verdadeiro mútuo consignado, no entanto, mediante incidência de juros do crédito rotativo, descontando em folha de pagamento somente o mínimo faturado e refinanciando o saldo devedor remanescente, com o acréscimo de encargos exorbitantes. Neste caso, fica evidente a falha na prestação dos serviços, bem como no dever de transparência.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência nas informações repassadas a autora, violando-se a disposição do artigo 6°, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculado a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida.

A par dessas considerações, evidenciado o dolo da requerida na celebração do negócio jurídico, resta imperiosa a anulação da avença, nos termos do artigo 145 do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade da contratante (autora), todavia, resta comprovado dos autos que a requerente de utilizou a quantia de R$ 2.285,96 (dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos) id
15779484
, o que impossibilita a devolução por completo, pois ensejaria enriquecimento ilícito.

Contudo, considerando que a requerente pretendia a contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito consignado, vale esclarecer que pela experiência comum se constata que os juros de empréstimos consignados são consideravelmente menores aos de cartão de crédito, pois as instituições financeiras sabem que receberão a prestação mensal, eis que decorrem de desconto em folha de pagamento, que ocorre in casu.

Destarte, em consulta ao Banco Central do Brasil a fim de obter informações sobre a taxa de juros aplicada aos contratos de empréstimo pessoal consignado público no período da contratação, com o propósito de aferir qual seria o valor devido caso houvesse celebrado o contrato pretendido (empréstimo e não cartão de crédito) constatou-se que os juros aplicados à época do contratado, 18/01/2016, eram de 2,02 % ao mês.

Com base nesses dados, utilizou-se a ''calculadora do cidadão'' (disponível no site do Banco Central do Brasil) com seguintes dados: R$ 2.285,96 – (valor utilizado pela autora), com taxa de juros de 2,02% ao mês, em 84 meses, tendo como base R$ 73,33 (empréstimo sobre a RMC) o valor de cada parcela, totalizando o valor devido pela autora, a título de empréstimo pessoal consignado INSS em R$ 6.159,72 (seis mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos).

No caso específico dos autos, infere-se dos documentos juntados, que foram descontados de seu contracheque a quantia de R$ 9.637,05 (nove mil e seiscentos e trinta e sete reais e cinco centavos), o que demonstra que a autora, já quitou o saldo relativo ao empréstimo que totalizaria R$ 6.159,72, pagando a mais a quantia de R$ 3.477,33 (três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), pelo que condena-se a requerida a restituir a autora a importância de R$ R$ 3.477,33 (três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), devendo tais restituições serem realizadas de maneira simples, haja vista que todos os descontos realizados seriam decorrentes de estipulações contratuais, inexistindo má-fé.

Por outro lado, registra-se, ainda, que tratam-se de descontos sucessivos, de sorte que caso no decorrer da ação tenham havidos mais descontos na folha de pagamento da autora deverá a requerida, também restituir a autora de forma simples, com registro de que caberá a autora juntar aos autos os comprovantes destes novos descontos,
pelo que se declara a nulidade do negócio jurídico,
nos termos do artigo 145 do Código Civil.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, nota-se que a conduta da requerida provocou grande constrangimento a consumidora, que suportou desfalque indevido em seus rendimentos, na medida em que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, até porque se não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (in re ipsa).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para: a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado na forma da fundamentação, devendo a ré se abster de descontar no benefício do autor em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto efetuado até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois já quitado com as parcelas já pagas; b) CONDENAR a requerida a restituir a autora, de forma simples, a importância de R$ 3.477,33 (três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), bem como todo e qualquer valor descontado ao decorrer da ação, com registro de que caberá a autora juntar aos autos os comprovantes destes novos descontos, sendo que todos os valores descontados indevidamente deverão ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data de cada desconto; c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para: a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado na forma da fundamentação, devendo a ré se abster de descontar no benefício do autor em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto efetuado até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois já quitado com as parcelas já pagas.

b) CONDENAR a requerida a restituir a autora, de forma simples, a importância de R$ 3.477,33 (três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), bem como todo e qualquer valor descontado ao decorrer da ação, com registro de que caberá a autora juntar aos autos os comprovantes destes novos descontos, sendo que todos os valores descontados indevidamente deverão ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data de cada desconto;

c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)